Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Processo : 0701484-37.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração de JAY SERVIÇO E COMÉRCIO AUTOMOBILÍSTICO LTDA-ME em face do ven. acórdão (id. 42907826) que negou provimento ao agravo de instrumento da resp. decisão (id. 142305878 e 145218073 dos autos originários n. 0731230-78.2022.8.07.0001), proferida em cumprimento provisório de sentença, que indeferiu o pedido do executado, aqui embargante, para que fossem afastados do débito a multa de 10% e os honorários de advogado, exigidos pela exequente, em razão do pagamento voluntário feito após o prazo legal. A EMBARGANTE (id. 49624959) avalia que o ven. acórdão padece de omissão, porquanto os litigantes transacionaram no processo principal em 14/07/2023, com sentença transitada em 20/07/2023, de modo que presente a perda de objeto do recurso. Pede o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento do vício, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de declarar a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento. Sem contrarrazões da parte embargada (id. 50184123). É o relatório. Decido. Este recurso não pode ser admitido. É assente o entendimento de que decidida a lide na origem, findam os motivos que fundamentaram o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. Para ilustração, o aresto da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO À SUBMISSÃO DO CRÉDITO EXECUTADO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. PERDA DE OBJETO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A superveniência de decisão que extingue o cumprimento de sentença, pelo pagamento do débito, torna prejudicado o julgamento do agravo de instrumento, em que se discute matéria decidida por decisão interlocutória e que não tem o condão de desconstituir o adimplemento já efetivado. Evidente, assim, a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. 2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.760.763/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020. Grifado) Todavia, na hipótese, a sentença extintiva nos autos principais (id. 165843623) foi prolatada em 20/07/2023, ou seja, após a conclusão do julgamento de mérito do agravo de instrumento, que se encerrou em 29/06/2023, conforme atesta a certidão de julgamento (id. 48452995). Malgrado a publicação do acórdão em 21/07/2023, não se vislumbra nulidade a ser reconhecida. Com efeito, o julgamento do recurso de agravo de instrumento ocorreu antes da prolação da sentença, o que torna improcedente o reconhecimento de qualquer perda de objeto, uma vez que a informação não foi disponibilizada em tempo hábil. Não custa lembrar que a lavratura do acórdão é o procedimento que meramente torna público o resultado do julgamento. Isso significa que a decisão do Colegiado foi devidamente transcrita e oficializada. De toda a forma, a posterior prolação da sentença de homologação do acordo celebrado no cumprimento provisório, que resultou na extinção do processo, sinaliza, de forma incontestável, que a embargante reconhecera o débito exequendo. Portanto, inconteste a mudança das circunstâncias fáticas iniciais, uma vez que a pretensão apresentada não pode ser concretizada, tornando o provimento jurisdicional em tal sentido inócuo e ineficaz. Deveras, o ato evidencia falta de interesse na análise da controvérsia jurídica, o que torna o julgamento dos embargos sem utilidade. Assim, em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas nos declaratórios. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração no agravo de instrumento por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator